Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-45.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001463-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Retificação de Área de Imóvel, Município, Fraude]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VICTOR SALGADO - CPF: 105.567.096-32 (ADVOGADO), APICE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 12.130.744/0001-00 (AGRAVANTE), VANIA WONGTSCHOWSKI - CPF: 268.230.148-73 (ADVOGADO), DOMINGOS FERNANDO REFINETTI - CPF: 638.152.308-53 (ADVOGADO), MARIA MIRTES EVANGELISTA - CPF: 241.839.891-91 (AGRAVADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - CPF: 468.887.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA GUARITA SA - CNPJ: 01.903.186/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LINK LOGISTIC GROUP EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.294.859/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), TBM TEXTIL- INDUSTRIA E COMÉRCIO (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA MAGARINOS TORRALBO GIMENEZ - CPF: 615.295.240-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL TORRALBO GIMENEZ JUNIOR - CPF: 159.165.358-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MAGARINOS - CPF: 144.681.580-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL APARECIDA MAGARINOS RIZZON - CPF: 903.083.440-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN CLARICE SCHNEIDER - CPF: 424.450.601-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA MAGARINOS - CPF: 685.826.090-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTOTELES CADIDE DA SILVA - CPF: 502.369.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MELISSA DEVEZA MARCHETT - CPF: 717.517.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CORREDOR LOGISTICA E INFRAESTRUTURA S.A. - CNPJ: 15.114.494/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA TIYOKO SHIRAISHI YOSHIDA - CPF: 018.346.299-85 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO LUIZ FERRETTI - CPF: 060.751.340-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CEVAL CENTRO OESTE SA - CNPJ: 24.959.199/0008-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CORIVALDO JOSE DE RESENDE - CPF: 003.826.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO NAVES JUNQUEIRA JUNIOR - CPF: 343.588.541-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTO SCHNEIDER - CPF: 078.966.200-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO - CPF: 007.905.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA MAGGI LTDA - CNPJ: 00.315.457/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 36.948.370/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RONDONOPOLIS II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. - CNPJ: 19.789.426/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), SALUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES V LTDA. - CNPJ: 15.494.589/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - CNPJ: 13.012.312/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA - CNPJ: 75.739.086/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO TAVARES DE LIMA & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.707.710/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLA CAETANO BARBOSA ZANIN DE ALMEIDA - CPF: 038.584.009-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALI KHALIL ZAHER - CPF: 004.135.001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO MASUT VIII LTDA - CNPJ: 18.801.421/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA AKIKO KAWAHARA - CPF: 631.551.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI TORREMOCHA FIM - CPF: 320.060.808-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANESTINA CHAGA RESENDE - CPF: 559.402.691-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA QUISINI - CPF: 568.660.541-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNNA CAETANO BARBOSA ZANIN DE OLIVEIRA - CPF: 044.297.239-31 (TERCEIRO INTERESSADO), TARANTO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - CNPJ: 18.874.954/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOI VITORIO MARCHETT - CPF: 004.224.870-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEZIO MACHADO VIEIRA - CPF: 138.165.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0032-84 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ: 33.657.248/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), J. MENDES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 25.502.709/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JWFERREIRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 13.690.079/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCY MACIEL COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA PEREIRA LUCAS (TERCEIRO INTERESSADO), TECIAP - TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 20.404.196/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (TERCEIRO INTERESSADO), GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. - CNPJ: 00.546.997/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA REGINA OLIVEIRA ZAHER - CPF: 126.383.233-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ITIQUIRA ENERGETICA S.A - CNPJ: 00.185.041/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE RODRIGUES TORREMOCHA - CPF: 531.893.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GOULART - CPF: 874.532.908-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA GOULART - CPF: 543.976.348-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON CEZAR SEIDI YOSHIDA - CPF: 568.165.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE HIROSHI YOSHIDA - CPF: 495.540.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), J R F DE ANDRADE NETO INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS LTDA - CNPJ: 06.031.187/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), BADIH AHMAD DIB - CPF: 068.829.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CAETANO GARCIA - CPF: 023.036.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILMA KREMER FERRETTI - CPF: 665.834.380-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GARCIA OSORIO - CPF: 026.659.351-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA GARCIA - CPF: 416.111.360-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS GARCIA OSORIO - CPF: 026.659.371-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARCHETT POLONI BASSO - CPF: 664.181.000-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANIR APARECIDA BIASE SPERANDIO - CPF: 090.920.168-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CESAR SPERANDIO - CPF: 019.009.578-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ODESVALDO ELOI PIMENTEL - CPF: 035.026.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PEIXOTO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 04.024.503/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMA VILELA RESENDE - CPF: 181.458.251-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON VILELA RESENDE - CPF: 531.896.631-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE VILELA RESENDE - CPF: 378.178.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO JOSE DE ARIMATHEA - CPF: 000.600.951-48 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR FRANCISCO PIMENTEL - CPF: 630.398.691-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCELEIDE REGIS DE ASSIS - CPF: 486.157.904-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILDA CANDIDA DE MELO CHILE - CPF: 482.341.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE CANDIDA DE MELO OLIVEIRA - CPF: 496.577.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI SERGIO PANES - CPF: 522.235.588-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA APARECIDA COSTA PANES - CPF: 670.053.498-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 047.931.188-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FIDELIS DO ESPIRITO SANTO NETO - CPF: 529.635.430-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE MELO FILHO - CPF: 487.441.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDELY JOSE DE MELO - CPF: 487.432.081-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ONOFRE DONIZETE DE OLIVEIRA - CPF: 411.626.681-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CANDIDA DO NASCIMENTO - CPF: 453.574.711-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HONORATO DO NASCIMENTO - CPF: 138.117.971-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA INES DE CASTRO COSTA - CPF: 288.602.176-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO ANTONIO VIVAN - CPF: 396.124.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), HIDROPOWER ENERGIA S.A. - CNPJ: 05.261.707/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO ALVES PEQUENO - CPF: 045.580.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR SANGALLI - CPF: 104.627.160-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO, NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO
A QUO –
PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS

– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS RELATIVOS À PROBABILIDADE DO DIREITO E AO
PERICULUM IN MORA
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1.
“
Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional”.
(AgInt no TP 3.668/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022)

2.
Ausente a probabilidade do direito acerca das fraudes e nulidades dos registros públicos objeto da demanda, notadamente porque a sua constatação depende do desenvolvimento do processo com a produção de provas, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
True Securitizadora S.A., atual denominação de Ápice Securitizadora S.A.,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Falsidade de Documento Público, Nulidade de Instrumentos Públicos e de Negócios Jurídicos nº 1010500-58.2019.8.11.0003
, ajuizada contra si e outros por
Maria Mirtes Evangelista da Cunha
, concedeu parcialmente a tutela de urgência, para determinar
“o registro do protesto contra alienação de bem nas matrículas dos imóveis enumerados pela requerente no item 7 “C” a “F”, que tenham como proprietários os requeridos desta lide”.
(Id 74534965)

Nas razões recursais a agravante defende a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pois
as supostas fraudes na cadeia dominial da Fazenda Burity, objeto da demanda de origem,
“tiveram início no ano de 1923, quando teria ocorrido a desconstituição da sociedade Rondon & Cia Ltda. e a transmissão, supostamente ilícita, do imóvel objeto da presente demanda a CANDIDO RONDON, por procurações públicas supostamente inexistentes, em registros cartorários irregulares”
, e, portanto, há quase cem anos, o que afasta a credibilidade da narrativa da agravada, dado que
“não há direito provável alicerçado no fato de que uma procuração pública não foi localizada depois de 98 (noventa e oito) anos”.

Sustenta, neste contexto, que
“
não é possível analisar a probabilidade de direito envolvendo extenso lapso temporal em momento tão inicial do processo, sendo necessária, se for realmente e o caso, a análise aprofundada de provas (i) a serem trazidas aos autos pela própria autora, (ii) a serem produzidas por cada um dos proprietários atingidos pela demanda, (iii) a serem coletadas por peritos judiciais das mais variadas expertises (registrarias, cartorárias, topográficas, documentais, etc.), (iv) assegurado o contraditório, a ampla defesa e, a final, (v) o convencimento do magistrado lastreado no devido processo legal”.

Assegura, também, que
“
os supostos “atos fraudulentos” (cuja prova aparentemente não existe, pois se trata de procuração não localizada!) ocorreram há mais 100 anos, sem que a Agravada ou qualquer outro membro de sua família tenha tomado qualquer medida, nesse meio tempo, para combater as irregularidades que alega terem ocorrido na cadeia dominial da FAZENDA BURITY, o que evidencia a ausência de qualquer urgência na concessão da medida pleiteada, até mesmo porque os incontáveis imóveis afetados por esta demanda já vêm sendo livre e licitamente transferidos há décadas”
.

Pontua, na sequência, que a decisão agravada vem lhe causando danos graves e de difícil reparação na medida em que a restrição efetivada na Matrícula nº 99.507, que compreende seu imóvel,
“inviabiliza a consolidação da propriedade fiduciária e a eventual alienação do imóvel através de leilão extrajudicial, se esse vier a ser o desfecho das operações de financiamento entabuladas entre as partes, originariamente”.

Ao final, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento,
para o fim de ser reformada a decisão agravada (Id 74534954).

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido em decisão fundamentada (Id 75984996).

A agravada apresentou contrarrazões pelo não conhecimento do agravo de instrumento, por tratar de matéria não decidida no juízo
a quo
(prescrição) e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id 77061493).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id 77666951).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO – OAB/MT 7225/O.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Eminentes pares:

Ao apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, Maria Mirtes Evangelista da Cunha arguiu a preliminar de não conhecimento do recurso, por ter a agravante alegado a prescrição da pretensão autoral sem que o juízo
a quo
tenha analisado essa matéria na decisão recorrida, desatendendo, assim, os princípios do duplo grau de jurisdição e ampla defesa e o instituto da supressão de instância.

A preliminar, entretanto, não procede.

Além de a agravante não ter defendido a ocorrência de prescrição como fundamento autônomo de reforma da decisão agravada, mas como reforço à tese de ausência de probabilidade do direito invocado na origem, é certo que eventual menção à matéria ainda não apreciada pelo juízo
a quo
, quando outras decididas foram também impugnadas, não induz ao não conhecimento do recurso, mas apenas do ponto que ainda não foi objeto de decisão, em homenagem ao juízo natural e à vedação à supressão de instância.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

V O T O (M É R I T O)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

No mérito, volta-se o presente agravo de instrumento contra a decisão que, na ação declaratória de inexistência de relação jurídica, falsidade de documento público, nulidade de instrumentos públicos e de negócios jurídicos, ajuizada por Maria Mirtes Evangelista da Cunha em desfavor de mais de 132 requeridos, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o registro do protesto contra alienação de bem nas matrículas dos imóveis objeto do litígio
, com os seguintes fundamentos,
verbis
:

“(...) 04 - No tocante a TUTELA DE URGÊNCIA requerida, tenho que, por ora, comportam deferimento tão somente os pedidos para que sejam averbados, às margens das matrículas dos imóveis objetos da lide, a existência da ação e o registro de protesto contra alienação de bem; sendo descabida a pretensão de bloqueio das matrículas neste prematuro momento processual.

Valioso consignar que a natureza do pedido liminar aqui hospedado é, em verdade, de uma nítida medida cautelar e não de uma tutela antecipada, estando prevista no artigo 301 do CPC a possibilidade do juiz, com amparo no poder geral de cautela, conceder tutela de urgência de natureza cautelar, a ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outro meio idôneo para asseguração do direito.

Para tanto, devem ser preenchidas as exigências do art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que tange especificamente à tutela de urgência de natureza cautelar consistente no registro de protesto contra alienação de bem, tem-se que consiste em mecanismo que não impede a realização de qualquer negócio jurídico, porém adverte o possível comprador da possibilidade de eventuais discussões jurídicas futuras acerca do imóvel ou bem em referência.

E, nesse contexto, tenho que o seu deferimento é medida de colossal utilidade no caso em voga, que reclama o exercício do poder geral de cautela para evitar lesão às partes envolvidas no processo e também para assegurar seu resultado útil.

Relembre-se que, de acordo com o que consta nos autos, a autora sustenta que em decorrência de sucessivas "cadeias" de falsificações de documentos públicos, a propriedade do imóvel de titularidade de Belarmino Lucas Evangelista (com área rural de 27.505,00 ha, denominado Fazenda Burity) foi transferida a um grande número de pessoas, denominados proprietários antigos e atuais, sem que qualquer destes atos tivesse validade jurídica.

Neste âmbito, afigura-se pertinente o deferimento do pedido acautelatório, pois a alegação de que todos os atos de transmissão da propriedade são nulos se faz acompanhar de robusta prova, que configura a probabilidade do direito da parte autora.

Salutar anotar que a tutela provisória é uma proteção jurisdicional sumária e não definitiva. É sumária porque fundada em cognição básica, ou seja, no exame menos aprofundado da causa.

Outrossim, na tutela provisória exige-se apenas um juízo de probabilidade e não um juízo de certeza.

De mais a mais, é inconteste a existência de risco ao resultado útil do processo, que pode ser afastado com o deferimento do pleito cautelar, na medida em que dar ciência da existência da lide e da possibilidade da sua procedência ao terceiro adquirente, trata-se de ato que confere segurança jurídica a eventual cumprimento de sentença e retorno da situação ao ‘status quo ante’, resguardando não só os interesses da parte autora, mas principalmente daqueles que estão alheios à relação jurídica travada.

Nestes termos, estão presentes a probabilidade do direito autoral e o risco ao resultado útil do processo, de modo que a cautela na condução do feito recomenda o deferimento do registro de protesto contra alienação de bem.

(...)

Lado outro, não há perigo de irreversibilidade do provimento acautelatório, que poderá, a todo e qualquer tempo ser revertido, caso se convença o juiz de sua desnecessidade, ou da existência de abuso por parte da beneficiada.

Acresça-se que a medida requerida não tem a finalidade de impedir a alienação do bem, tratando-se de providência assecuratória, com o intento específico de possibilitar a terceiros a ciência da existência de demanda em relação ao imóvel, de forma que não implica em prejuízos aos requeridos.

Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela requerida pela autora, para DETERMINAR o registro do protesto contra alienação de bem nas matrículas dos imóveis enumerados pela requerente no item 7 “C” a “F”, que tenham como proprietários os requeridos desta lide”
. (Id
48338973)

Após examinar os autos, tenho que o recurso deve ser provido.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), requisitos estes a serem observados ainda que a medida pleiteada tenha natureza cautelar (art. 301, CPC).

Explanando sobre esses requisitos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“
Para a concessão das tutelas provisórias,
exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível
. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares”
. (AgInt na TutPrv no REsp 1924756/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021) Realcei.

À luz dessa orientação, que encontra respaldo na doutrina processual pátria, não pude vislumbrar a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, impondo-se a reforma da decisão recorrida no caso concreto.

Com
efeito, no que tange ao
fumus boni iuris
, a autora-agravada defendeu a existência de sucessivas fraudes perpetuadas na cadeia dominial do imóvel denominado Fazenda Burity, pertencente a seu ascendente Belarmino Lucas Evangelista e matriculado sob o número 1.345 no Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT, com vistas a retirar o domínio do legítimo dono e de seu espólio e herdeiros.

Para tanto, afirmou que o imóvel foi transferido a um grande número de pessoas, denominados proprietários antigos e atuais, sem que quaisquer destes atos tivessem validade jurídica, não tendo sequer sido localizadas as procurações lavradas por Belarmino Lucas Evangelista que supostamente ampararam as transferências realizadas.

Afirmou, também, que o bem em questão fora,
“através de atos espúrios, fundido com outro imóvel, tornando-se um imóvel único e posteriormente desmembrados em áreas menores, para que todos os atuais ‘proprietários’, se é que assim podem ser denominados, viessem a exercer as suas atividades sobre os imóveis”
, sendo que
“muitos dos instrumentos públicos que vieram a dar sustentação das vendas dos imóveis objeto do presente feito, sequer existem em registros ou sequer foram feitos com a legalidade dos ditames que regulam os registros públicos (...)”
, o que fez com que o bem, que possuía extensão de 27.505,00 hectares, passasse a ter 91.500 hectares (Id 74534959, p. 90 e 92)

No entanto, malgrado o esforço argumentativo da autora-agravada, nesta fase processual, de cognição limitada, o que se vê é que as supostas fraudes e irregularidades que levariam à nulidade dos registros públicos questionados na demanda
foram praticadas há muitos e muitos anos,
dificultando a aferição, de plano, da probabilidade do direito invocado na demanda.

Somente para ilustrar, em análise dos autos originários verifica-se que os atos de constituição e desconstituição da pessoa jurídica Rondon & Cia. Ltda., realizados por instrumentos procuratórios supostamente falsos em nome de Belarmino Lucas Evangelista, sua esposa e Cândido Mariano da Silva Rondon,
e para a qual foi inicialmente transferida a Fazenda Burity
, datam de
1922 e 1923
. Já as demais falsificações e irregularidades denunciadas pela autora-agravada iniciaram, ao que parece, no ano de
1939
, quando faleceu Belarmino Lucas Evangelista.

Além disso, as fraudes e nulidades denunciadas envolvem elevado número de adquirentes do imóvel litigioso, o qual foi desmembrado em áreas menores e transferido a terceiros ao longo dos anos, atingindo quantidade considerável de pessoas, como se extrai da petição inicial da demanda, ajuizada contra cerca de 132 réus qualificados nos autos,
dentre eles pessoas físicas e jurídicas, inclusive de direito público interno (União, Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis
), bem como serventias extrajudiciais de vários municípios e réus ainda sem qualificação completa.

Destarte, diante da evidente complexidade e relevância do caso concreto, que discute a possível nulidade de atos de transmissão e registros públicos realizados há décadas e que gozam de fé pública,
entendo não ser possível alcançar, neste momento processual, a convicção próxima da certeza que autoriza a manutenção da tutela de urgência concedida na origem
, mostrando-se imperiosa a realização de ampla instrução probatória, sob o crivo do contraditório, ainda não realizada nos autos.

Em reforço a esta conclusão, aliás, ao apreciar pedido idêntico ao ora sob exame (tutela de urgência), o Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Rondonópolis, onde inicialmente foi proposta a demanda (e que em razão de desmembramento ali continua apenas em relação à
União Federal e ao INCRA), assim decidiu pelo indeferimento,
verbis
:

“(...)
vale ressaltar que os atos fraudulentos narrados, que, conforme narrativa autoral, se expandem possivelmente em 4 (quatro) vertentes e se iniciaram há mais de sete décadas, envolvendo diversos indivíduos e cartórios de registro situados pelo estado de Mato Grosso, tratam-se de pontos que indiscutivelmente reclamariam a instauração da fase de dilação probatória.
Nesse sentido, qualquer decisão em sentido oposto revelar-se-ia, com toda certeza, inadequada, já que a complexidade dos fatos demandaria análise mais acurada do Juízo, de posse de lastro probatório e contraditório sedimentados
”.
(Id 74541456, p. 18) Destaquei.

Ressalte-se,
obiter dictum
, que posteriormente ao indeferimento da tutela de urgência acima citada, foi reconhecida a prescrição da pretensão da autora-agravada em razão do longo lapso temporal entre as supostas fraudes e o ajuizamento da ação, estando a sentença respectiva, porém, na fase de recurso de apelação no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Prosseguindo, quanto ao
periculum in mora
, mais evidente ainda é a sua ausência, haja vista que os fatos mais antigos narrados na ação de origem, como visto, datam de 70 anos e os mais recentes de três décadas, sem que, nesse longo período, se tenha notícia de que a autora-agravada tenha adotado medidas para combater as nulidades propaladas nos autos, o que afasta, por si só, o perigo de dano ao resultado útil do processo hábil a justificar a concessão da tutela de urgência pelo juízo
a quo
.

Ademais, conquanto o protesto contra a alienação de bens tenha previsão na Lei de Registros Públicos e não impeça a negociação do imóvel, como já reconheci em outras oportunidades, é certo que, na prática, acaba gerando dúvidas e incertezas em prováveis adquirentes, dificultando eventuais negócios jurídicos e até mesmo causando danos, o que faz com que essa medida, pela sua gravosidade, deva ser analisada com ponderação e à luz das peculiaridades do caso concreto, que, repita-se, é complexo e demanda, no meu sentir, dilação probatória.

Nesse sentido, ensina Ovídio A. Baptista
“que o protesto contra alienação de bens não terá jamais a virtude de criar algum impedimento jurídico que torne o bem inalienável, mas a pressão psicológica produzida pela intimação judicial é certamente inibidora dos eventuais negócios jurídicos de alienação, uma vez que os prováveis adquirentes, como é natural, não querem correr o risco de uma futura discussão judicial a respeito da legitimidade da aquisição que tenham feito depois do protesto, ainda que o julguem ilegítimo”
. (In Do processo cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 499)

Enfim, não havendo um grau de probabilidade seguro quanto ao direito invocado e nem evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no caso dos autos, impõe-se a reforma da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, como, inclusive, vem decidindo os tribunais pátrios, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS.NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO.

1. (...).

2.
Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional
.

3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente.

4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no TP 3.668/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA MEDIANTE DÉBITO NOS PROVENTOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

- Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Código de Processo Civil, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

-
É sob a ótica de probabilidade de êxito do autor quanto ao provimento jurisdicional definitivo que o julgador deve conceder ou não a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
(REsp 737.047/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 13/03/2006, p. 321).

-
Ausente a probabilidade do direito acerca da nulidade do negócio jurídico, notadamente porque a questão proposta depende do desenvolvimento do processo com a produção de provas, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe
”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.104014-2/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2021, publicação da súmula em 04/11/2021) Grifei.

Posto isso,
dou

provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto por True Securitizadora S.A., atual denominação de Ápice Securitizadora S.A, para revogar a tutela de urgência concedida na origem pelos fundamentos acima alinhavados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 10 DE MAIO DE 2022:

APÓS A RELATORA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º VOGAL - DES, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 0 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 19 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO – OAB/MT 7225/O.

Excelências, uma questão de ordem.

Gostaria de solicitar a atenção de vossas excelências, muito bem conduzido o relatório na sessão anterior pela relatora, havia uma matéria preliminar e uma matéria de mérito e a ilustre relatora abriu o voto dela sobre a matéria preliminar e na sequência, no mérito, adentrou o voto sem abrir a votação da matéria preliminar, conforme prevê o Regimento Interno e o artigo 939 do CPC.

Minha questão de ordem é apenas esta, para votar a matéria preliminar, antes de adentrar ao mérito do agravo.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

True Securitizadora S.A., atual denominação de Ápice Securitizadora S.A.,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT que, nos autos
da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Falsidade de Documento Público, Nulidade de Instrumentos Públicos e de Negócios Jurídicos nº 1010500-58.2019.8.11.0003
,
ajuizada contra si e outros por

Maria Mirtes Evangelista da Cunha
,
concedeu parcialmente a tutela de urgência, para determinar

“o registro do protesto contra alienação de bem nas matrículas dos imóveis enumerados pela requerente no item 7 “C” a “F”, que tenham como proprietários os requeridos desta lide”.
(Id 74534965)

A douta Relatora proferiu voto, preliminarmente, no sentido de rejeitar a alegação de não conhecimento do recurso e, no mérito,
deu provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para revogar a tutela de urgência concedida na origem.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Após minuciosa análise dos autos e dos documentos comprobatórios que foram trazidos à baila, voto no sentido de
ACOMPANHAR
o entendimento da d. Relatora, por seus fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 19 DE JULHO DE 2022:

APÓS A RELATORA DAR PROVIMENTO AO RECURSO E SER ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL, PEDIU VISTA O 2º VOGAL, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022